Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REVELIA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO. CONFIGURADO. ENVIO DE MENSAGENS DE WHATSAPP. HORAS ANTES DA AUDIÊNCIA. INVALIDADE. INTERROGATÓRIO. MEIO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO. PREJUÍZO EVIDENTE. NULIDADE CONFIGURADA.
I - A diligência realizada em endereço onde o réu foi localizado em duas oportunidades anteriores, certificando-se que não foi encontrado no local, sem qualquer indicação de que ele teria se mudado, tampouco tentativa de intimação pelo telefone constante do mandado, não pode determinar a conclusão pela impossibilidade de localização.
II - A intimação por meio de aplicativo de celular é válida, desde que observado o disposto no art. 218, § 2o, do CPC, aplicado subsidiariamente no processo penal.
III - Se as mensagens foram encaminhadas para o réu na data da audiência, menos de três horas antes do horário designado, ainda que visualizadas, não podem ser erigidas a intimação formal para fundamentar o decreto de revelia.
IV - Como sabido, o interrogatório é meio de defesa, na vertente autodefesa, garantida constitucional, uma vez que é a oportunidade que tem o réu de apresentar ao julgador sua versão dos fatos.
V - Se o decreto de revelia, proferido sem que fossem esgotados todos os meios necessários para a localização do réu, enviadas mensagens por aplicativo de celular horas antes do ato, impediu o pleno exercício da garantia constitucional da autodefesa, o prejuízo é consectário evidente, o que determina o reconhecimento da nulidade.
VI - Ordem concedida.